Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718030-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIBRA ENERGIA S.A EMBARGADO: FRATELLI CONVENIENCIAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, NATASHA RODRIGUES MESQUITA SAMPAIO, GUILHERME DE PAULA MARQUES D E C I S Ã O VIBRA ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 38607942), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. Nos termos do artigo 239, do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Não é possível reputar válida a citação ocorrida no endereço de pessoa jurídica, recebida por pessoa estranha, quatro anos após a liquidação voluntária da empresa, conforme anotado no cadastro nacional da pessoa jurídica. Hipótese em que não cumprida a formalidade exigida pela lei, a citação deve ser considerada inválida, reputando-se nulos os subsequentes atos processuais. Nas suas razões recursais (ID 39392547), a embargante alega a ocorrência de fato superveniente, capaz de influenciar no resultado do julgamento. Diz ter sido prejudicada pela má prestação do serviço judiciário, haja vista que, logo após o ajuizamento da ação, buscou citar os representantes legais da empresa baixada em seus endereços residenciais; no entanto, apesar de expedidos os respectivos mandados, esses foram enviados equivocamente para um único endereço, por erro exclusivo da serventia nos autos de origem, em total divergência ao que fora requerido pela embargante. Anota que teve conhecimento do fato relatado somente após a interposição do recurso. Discorre acerca dos mandados expedidos e que não foram cumpridos, por erro ou demora da serventia. Defende que não há que se imputar à embargante os prejuízos sofridos, devendo ser aplicado o artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Argumenta que deve ser afastada a tese de nulidade. Pede o provimento do recurso, para que o vício de omissão seja sanado. É o relato do necessário. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a alegada ocorrência de fato novo, à luz da legislação processual destacada, não atrai o cabimento de embargos de declaração, uma vez que estes têm função meramente integrativa, como visto, para fins de correção de eventuais vícios ou erro material. O fato novo deverá ser aduzido perante o magistrado da causa, a quem compete, originariamente, apreciar a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. 1. A alegação de fato novo não pode ser apreciada por este Tribunal sem sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição 2. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado, enseja a rejeição dos embargos de declaração. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1399442, 07430757820208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022 – destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÂO DE OMISSÂO. FATO NOVO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2. Não há que se falar em erro material, quando ao analisar todos aos documentos acostados aos autos, o voto condutor do acórdão manifestou os motivos que levaram ao indeferimento da tutela de urgência. 3. Se o fato novo surgiu após a interposição do agravo de instrumento, não tendo sido apreciado pelo Juízo de origem antes da prolação da decisão agravada, sua análise pela via recursal não se mostra possível, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1357135, 07466361620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021 – destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO CNH. ESGOTAMENTO DAS VIAS TÍPICAS. PENHORA. APOSENTADORIA. FATO NOVO. APRECIAÇÃO. INVIÁVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A inexistência de vícios no acórdão só pode ser constatada com análise do mérito recursal, não sendo justificativa cabível para o não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas e, de forma clara, concluiu que houve o esgotamento das vias típicas para satisfação do débito, o que permite a suspensão da CNH do devedor. 3. A alegação de fato novo e pretensão de reexame da matéria fogem à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1342155, 07455613920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021 – destacou-se) Portanto, a pretensão da embargante é inviável de ser conhecida por esta via. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator